Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1 - Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação feita ao réu, mediante carta registrada com o aviso de recebimento por ele próprio assinado. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem e determinada, não se logrou êxito em se localizar o bem.
2 - A inserção do §9o ao artigo 3o do Decreto-lei 911/69, por meio da Lei 13.043/2014, que permitiu a restrição judicial no Registro Nacional de Veículo Automotores – RENAVAM, trouxe nova dimensão ao que se denomina de efetividade da busca e apreensão, visto que, mesmo não sendo encontrado no cumprimento do mandado de busca e apreensão o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, é conferido ao credor o direito de prosseguir na sua busca.
3 – Recurso provido.